Tribunal: TJSP
Processo: 1001380-51.2017.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente típico – Membro inferior direito – Comprovação da incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal – Sentença que concede aposentadoria por invalidez – Necessidade de adequação – Auxílio acidente devido.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e ao apelo do INSS.